Tribunal: TCU
Processo: 016.793/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11795/2021-TCU-Primeira Câmara Em exame, representação formulada pela Procuradoria da República no Município de Corrente/PI, acerca de possíveis irregularidades no município de Cristino Castro/PI, atinentes às despesas destinadas ao combate da pandemia causada pela Covid-19, com recursos repassados pelo governo federal. Considerando os indícios de irregularidade apontados: (a) diferença entre os valores recebidos do Governo Federal e os indicados pelo município; e (b) contratação, em 21/7/2020, de empresa para prestação de serviços de tomografia computadorizada de tórax, com dispensa de licitação, que consta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) com situação cadastral baixada desde 23/4/2020; Considerando que o exame pela unidade técnica demonstrou a inexistência das diferenças de recursos alegadas; Considerando que a contratação para serviços de tomografia indica risco de desvio de recursos públicos, uma vez que foi verificado que a empresa contratada se situa no interior do Estado do Espírito Santo, distante 1.757 km de Bom Jesus/PI, onde os serviços seriam prestados; que o aparelho (tomógrafo) é de grande porte, o que dificulta seu transporte e instalação em outro lugar; e que a empresa, segundo registro no cadastro CNPJ, estava com situação cadastral baixada, na data da celebração do contrato; Considerando que os autos se ressentem dos documentos relativos à execução das despesas, o que impossibilita o confronto dos processos de dispensa e contratos celebrados com os pagamentos efetivamente realizados; Considerando que cabe ao órgão de origem, repassador dos recursos, a fiscalização primária da aplicação de recursos da União, a quem compete, esgotadas as medidas administrativas, a instauração da tomada de contas especial para a recomposição de dano ao erário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade; b) comunicar à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde sobre os fatos representados, mormente o relativo à contratação da empresa Centro Médico de Diagnóstico por Imagem Ltda (CMDI) (19.511.650/0001-20), pelo município de Cristino Castro/PI, após dispensa de licitação (013-Disp/2020), em 21/7/2020, para prestar serviços de tomografia computadorizada de tórax na cidade de Bom Jesus/PI (150 exames), no valor de R$ 43.500,00, para que adote as providências apurativas devidas, instaurando, se for o caso, a competente tomada de contas especial; c) encaminhar cópia desta decisão à Prefeitura de Cristino Castro/PI e ao representante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 016.793/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Governo do Estado do Piauí. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.